Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713160-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIO PAIXÃO AZEVEDO contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0712205-33.2019.8.07.0018 que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de retificação do Precatório para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, requerido com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020, a qual aumentou o teto para a expedição das referidas requisições para 20 (vinte) salários mínimos. Narra o agravante que seu pedido foi indeferido por entender o Juízo a quo que a norma distrital não deve ser aplicada em razão de sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Afirma que não há se falar em inconstitucionalidade formal, porquanto o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor - OPV devidas pelo ente público distrital não possui natureza orçamentária, mas sim índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF. Nesse sentido, entende que qualquer um dos deputados distritais pode propor a majoração de valores relativos às OPV e que a Lei no 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento de despesa pública. Tece longas considerações acerca da ausência de dispositivo constitucional que atribua ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para propor projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPV devidas pelo Estado para fins de pagamento de precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta o arrazoado como suficiente à demonstração da probabilidade do direito e, a título de risco de dano grave, a natureza alimentar das verbas buscadas. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de retificação do precatório constante do ID 88260743 e expedição do competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal e pela declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Preparo regular IDs 25361207 e 25361208. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Nesse juízo estreito de cognição, observo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, nos moldes estabelecidos pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. 1. Da presunção de inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020: Veja-se que a inconstitucionalidade por vício formal reconhecida pelo juízo a quo em controle difuso encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade promovida pelo e. Conselho Especial deste Tribunal nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2, cujo v. acórdão, ao enfrentar a tese relativa à criação de novas despesas para o Distrito Federal por força do aumento do teto estabelecido para as obrigações de pequeno valor pela Lei Distrital no 5.475/2015, assim se pronunciou, in verbis: (...) “Em linha de princípio, vale salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 100, §§ 3o e 4o, excepciona a regra do correspondente caput no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao estabelecer a possibilidade de pagamento direto quando a obrigação for de pequeno valor. Dispôs, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. O artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinou, também, que, enquanto o ente federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários mínimos. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009. Observa-se, portanto, que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. Por conseguinte, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, porquanto deflagrada por meio de iniciativa parlamentar. Ressalte-se que, ainda que a dívida do Distrito Federal perante seus administrados se inclua entre os débitos do ente federado, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, é certo que a determinação para pagamento direto, sem a expedição de precatórios, traduz influência direta e imediata no orçamento e nas finanças do Distrito Federal, porquanto antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações. Assim, como a matéria tratada no artigo 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, (...).” Nesse passo, é nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, por vício de iniciativa. Assim, reconhece-se a presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/20, sendo cabível a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, segundo o qual “Os juízes e Tribunais observarão: V- a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. 2. Do Tema 792 do STF: É certo que, ainda que assim não fosse, vê-se que a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 formulada pelo agravante esbarra no Tema 792 do STF, fixado em sede de repercussão geral no RE no 729.107, verbis: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Com efeito, observa-se que o título judicial exequendo transitou em julgado em 8 de maio de 2015 (ID 51279879 na origem), razão pela qual, ainda que possível a aplicação da Lei no 6.618/20 caso inexistente a presunção de sua inconstitucionalidade, sua incidência só se daria sobre execuções cujos títulos se formaram sob sua vigência, sendo vedada a sua aplicação retroativa. Outrossim, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial o que, no caso em tela, é a Lei no 3.634/2005, a qual estabelece o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição das Requisições de Pequeno Valor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 10 de maio de 2021 11:12:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator